Tribunal: STF
Processo: ARE 1312623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RETINOPATIA DIABÉTICA NO OLHO DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE QUE NÃO ESPECIFICA A DEVIDA URGÊNCIA LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE É NECESSÁRIO, NÃO DEMONSTRANDO PORTANTO QUE APENAS TAL PROCEDIMENTO É EFICAZ, OU SEJA, A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput; 23, inciso II; 30, inciso VII; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Insta salientar, que é entendimento consolidado em nossa jurisprudência ser cabível o fornecimento público compulsório de medicamentos não incorporados ao SUS uma vez corroborada a sua imprescindibilidade e adequação terapêutica ao quadro clínico particular. (STJ. AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015, STJ - AgRg no AREsp 812963 RS 2015/0284847-6, Rel. Humberto Martins, julgado em 16 de Fevereiro de 2016)
    In casu, o relatório médico anexo (fl.26), emitido pela Dra. Tatiane Reis (CRM/SE 4590) relata, em síntese que o requerente é portador de retinopatia diabética (CID10: H35.2), no olho direito e há diversas áreas com hemorragia por isso, necessita de PAN FOTOCOAGULAÇÃO À LASER E 8 APLICAÇÕES INTRAVÍTRIAS DE LUCENTINS NO OLHO DIREITO.
    O recorrido anexou aos autos solicitação frente a recorrente, o que foi negado por a medicação LUCENTINS, não fazer parte do elenco de medicamentos e produtos disponibilizados constantes na portaria nº 1554 de 30 de julho de 2013 do Ministério da Saúde (fls.32/35), nem constar na Tabela SUS/SIGTAP (fl.36).
    Assim, do cotejo dos autos verifica-se que o laudo médico foi prescrito por profissional habilitado que acompanha o paciente, porém o mesmo não relatou a devida urgência limitando-se a afirma que é necessário, não demonstrando portanto as reais necessidades, ou seja, a imprescindibilidade do tratamento.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente